Tribunal: STF
Processo: ARE 1319098
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 115, Doc. 1):
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI EM VIGOR À ÉPOCA DO ÓBITO. LEI Nº 3.373/58. FILHA MAIOR SOLTEIRA. CUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES ESTATUTÁRIAS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA RESTRITIVA.
    1. Apelação interposta pela União contra sentença que concedeu a segurança para ordenar à autoridade impetrada que restabeleça em caráter definitivo o benefício de pensão por morte decorrente do falecimento do genitor da impetrante.
    2. Caso em que o servidor faleceu e a filha passou a perceber as duas pensões correspondentes aos dois vínculos estatutários que possuía, resumindo-se a controvérsia a definir se a beneficiária teria o direito à percepção de duas pensões que têm o mesmo instituidor e têm a mesma razão de ser.
    3. A Lei nº 3.373/58 prevê como causas de exclusão da pensão, apenas, o casamento ou o exercício de cargo público permanente, e, no caso, não se constata nenhuma dessas situações. A impetrante apenas cumulou as duas pensões na mesma condição de filha maior solteira.
    4. As normas restritivas de direito não se interpretam ampliativamente. Na hipótese, a interpretação que conduz à conclusão de serem equiparáveis as situações de assunção de cargo público efetivo e a percepção de pensão estatutária finda por ampliar o alcance, por meio da analogia, de normas que restringem o direito à pensão. Apelação desprovida .”
    Opostos Embargos de Declaração pela ora Recorrente (fl. 126, Doc. 1), foram providos, em parte, para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes. Eis a ementa do julgado (fl. 162, Doc. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. OMISSÕES. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DECORRENTE DO ATO EMANADO DA AUTORIDADE IMPETRADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIAIS AFASTADAS. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA LEI EM VIGOR À ÉPOCA DO ÓBITO. LEI Nº 3.373/58. FILHA MAIOR SOLTEIRA. CUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES ESTATUTÁRIAS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA RESTRITIVA DE DIREITO. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.” 
    No apelo extremo (fls. 189, Doc. 1), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 37, caput; 70; 71; e 102, I, “d”, da Constituição, pois:
    (a) a União não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda por tratar-se de “mera executora de ordem advinda do Tribunal de Contas da União” (fl. 193, Doc. 1);
    (b) “considerando (…) que ao Supremo Tribunal Federal (STF) compete processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra atos do TCU, notória é a incompetência deste Tribunal para o feito e nulos são todos os atos processuais prolatados nestes autos” (fl. 195, Doc. 1); e
    (c) “uma vez obtida a pensão, nos termos da lei, outras hipóteses podem descaracterizar a dependência econômica da beneficiária em relação ao instituidor ou à pensão especial, devidamente contempladas pela exegese das normas administrativas pelo Tribunal de Contas da União”, de modo que “para fazer jus à pensão especial, não basta à filha solteira, maior de 21 anos, apenas enquadrar-se na condição de solteira e não estar investida em cargo público permanente” (fl. 198, Doc. 1).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional (fl. 240, Doc. 1). 
    No Agravo (fl. 248, Doc. 1), a parte recorrente refutou o referido óbice, aduzindo que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, no tocante à discussão acerca da ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da presente demanda e da competência desta CORTE para análise e julgamento do presente processo, o Tribunal de origem, em sede de Embargos de Declaração, assim decidiu (fls. 161-162, Doc. 1):
    “O procedimento administrativo instaurado contra a impetrante resultou em ato exarado pelo Direito do Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que determinou a supressão da pensão por morte percebida pela demandante com base na Lei nº 3.373/58. 
    Ora, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, "Considerar-se-á autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado...". 
    Como restou comprovado que a supressão do pagamento do benefício auferido pela impetrante decorreu direta e imediatamente da decisão lavrada pela autoridade indicada na inicial, resta incontestável sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide e, de consequência, como não se está atacando o ato emanado do Tribunal de Contas da União, não há que se falar em competência do STF para analisar o presente "mandamus". 
    Verifica-se, desse modo, que, para se concluir de modo diverso ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que é incabível nesta sede recursal, bem como a incursão do conteúdo probatório dos autos, medida igualmente vedada em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Por outro lado, o Tribunal de origem, confirmou a sentença que julgou procedente o pedido, para reconhecer, em caráter definitivo, o direito à cumulação de duas pensões por morte percebidas pela impetrante, na qualidade de filha maior solteira de servidor público federal. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 119-120, Doc. 1):
    “Compulsando os autos, constata-se que o servidor faleceu e a filha passou a perceber as duas pensões correspondentes aos dois vínculos estatutários que possuía. Trata-se, portanto, de definir se a beneficiária teria o direito à percepção de duas pensões que têm o mesmo instituidor e têm a mesma razão. 
    Colhe-se da sentença recorrida o seguinte trecho, que bem elucida o caso:
    [...]
    Com efeito, a Lei nº 3.373 prevê unicamente como causas de exclusão da pensão o casamento ou o exercício de cargo público permanente, e, no caso, não se constata nenhuma dessas situações. A impetrante apenas cumulou as duas pensões na mesma condição de filha maior solteira.
    A interpretação do eminente relator, ao entender inconciliáveis essas pensões, parte do pressuposto de que a percepção de uma pensão seria equivalente ao exercício de cargo público permanente e, sendo assim, as pensões não seriam acumuláveis.
    Ora, conforme vetusta regra de hermenêutica, as normas restritivas de direito não se interpretam ampliativamente. No caso, a interpretação por analogia, utilizada na hipótese pela Administração, não poderia servir para ampliar o alcance da norma restritiva do direito à pensão. Ademais, como destacou o eminente Desembargador Manoel Erhardt, "o objetivo da pensão era o de transmitir aos dependentes a condição semelhante àquela que era desfrutada pelo instituidor".
    A análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional (Lei Federal 3.373/1958), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. LEI N. 3.373/1958. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 824.069-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014)
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos para manutenção do benefício previdenciário da parte recorrida, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação local pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1014483-AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Red. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017)
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos bem semelhantes: ARE 1.318.864, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/4/2021; ARE 1.311.583, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 12/3/2021; ARE 1.284.513, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 8/9/2020; e ARE 1.248.180, Rel. Min. EDONS FACHIN, DJe de 18/8/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente